Tribunal: TJPA
Processo: 0802613-46.2022.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802613-46.2022.8.14.0123

APELANTE: MARTINHA DA SILVA MASCARENHAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0802613-46.2022.8.14.012

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: NOVO REPARTIMENTO/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARTINHA DA SILVA MASCARENHAS

ADVOGADO: ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno em apelação cível. Indenização por danos morais e repetição de indébito. Contratação não comprovada. Omissão quanto à aplicação da taxa selic como índice único de atualização. Acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação da autora, MARTINHA DA SILVA MASCARENHAS, declarando a inexistência de relação jurídica contratual relativa à cobrança de seguro não autorizado, com restituição dos valores cobrados, indenização por danos morais e inversão do ônus sucumbencial. O embargante alegou omissão quanto à aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à definição do índice de atualização aplicável aos valores da condenação, especialmente no tocante à incidência da taxa SELIC como índice único, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, sendo possível a atribuição de efeitos infringentes quando o acolhimento do recurso implicar alteração do resultado da decisão.

4.

Verifica-se omissão no acórdão quanto à indicação expressa da taxa SELIC como índice único aplicável à correção monetária dos valores indenizatórios, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que afasta a cumulação de juros e correção monetária.

5.

O STJ pacificou o entendimento de que, com base no art. 406 do Código Civil, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único em condenações de natureza indenizatória, englobando juros moratórios e correção monetária (EDcl no REsp 1.848.862/RN, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10/06/2024).

6.

A ausência dessa especificação no julgado original configura omissão relevante, cuja correção justifica a concessão de efeitos modificativos aos embargos, para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização, deduzido eventual índice anterior utilizado.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos integrativos e modificativos, para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária dos valores condenatórios, em substituição ao índice anterior.

Tese de julgamento
: 1. A omissão quanto à definição do índice de atualização dos valores condenatórios autoriza o acolhimento de Embargos de Declaração com efeitos modificativos. 2. Em condenações por danos morais e materiais, aplica-se a taxa SELIC como índice único, englobando juros moratórios e correção monetária, nos termos do art. 406 do CC e da jurisprudência pacífica do STJ. 3. A utilização cumulativa da SELIC com outros índices de correção monetária é vedada pela jurisprudência superior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 406; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.848.862/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.199.672/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 08.10.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802613-46.2022.8.14.012

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: NOVO REPARTIMENTO/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARTINHA DA SILVA MASCARENHAS

ADVOGADO: ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A.
, em face de acórdão (PJe ID 27336877) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade,
“
Ante todas as considerações, CONHEÇO do Agravo Interno, porém, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter in totum a decisão agravada (PJe ID 20406869).
”
.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID

26588223):

“
Ementa: direito do consumidor. Agravo interno em apelação cível. Contratação não comprovada. Cobrança de seguro não autorizada. Danos morais. Repetição do indébito. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por BANCO BRADESCO S/A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível da autora, MARTINHA DA SILVA MASCARENHAS, para declarar a inexistência da relação contratual discutida, determinar a restituição simples ou em dobro das parcelas descontadas indevidamente, fixar indenização por danos morais e inverter os ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) analisar a legitimidade passiva do banco agravante; (ii) verificar a ocorrência de prescrição quinquenal; e (iii) examinar a regularidade da decisão monocrática quanto à inexistência de contratação, responsabilidade civil da instituição financeira e condenação em danos morais.

III. Razões de decidir

3.

O banco agravante figura como parte legítima para responder pela cobrança de seguro não contratado, visto que realizou diretamente os descontos impugnados, atraindo a responsabilidade solidária nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 34 do CDC.

4.

A tese de prescrição quinquenal não prospera, pois a pretensão da autora se baseia em defeito na prestação do serviço e os descontos se estenderam até o ano de 2020, sendo tempestiva a propositura da demanda, conforme art. 27 do CDC e jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1720909/MS).

5.

A ausência de comprovação da contratação do seguro, mediante contrato com assinatura válida e duas testemunhas, caracteriza falha na prestação do serviço, gerando responsabilidade objetiva da instituição financeira por ato ilícito nos termos do art. 14 do CDC.

6.

A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece como indevida a cobrança de valores por serviços não expressamente contratados, sendo cabível a repetição do indébito e a indenização por danos morais diante da ofensa à dignidade da pessoa humana e à segurança econômica do consumidor.

7.

O valor da indenização por dano moral, arbitrado em R$ 3.000,00, revela-se proporcional e razoável, considerando a extensão do dano, o porte econômico do banco e os precedentes jurisprudenciais.

8.

A restituição dos valores descontados deve observar a modulação de efeitos firmada pelo STJ (EAREsp 676608/RS), sendo devida de forma simples ou em dobro conforme a data dos descontos.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da contratação de seguro justifica a declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação da instituição financeira à restituição dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. 2. A repetição do indébito segue a modulação de efeitos firmada no EAREsp 676608/RS, sendo devida em dobro apenas para cobranças posteriores a 30/03/2021. 3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e independe da demonstração de culpa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927; CDC, arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 14; 27; 34; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.10.2020; STJ, Súmulas 43, 54 e 362; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; TJPA, ApCiv nº 0800440-71.2020.8.14.0009, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 16.04.2024.
”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação, pois compreende haver omissões que carecem se apreciadas por este Juízo. Argumenta que:

“No caso concreto, sendo o período de mora fixado no ano de 2020, impunha-se a aplicação da taxa SELIC como índice único, afastando a cumulação de juros e correção monetária, conforme interpretação pacificada pelo STJ.”.

Forte nesses fundamentos, requer
“
a. O conhecimento e provimento dos presentes embargos, para sanar a omissão apontada; b. A atribuição de efeitos modificativos, para que conste expressamente na sentença a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização do valor da condenação; c. Intime a parte embargada para responder aos presentes embargos.”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade do presente recurso
, conheço.

Os Embargos de Declaração têm a finalidade de apenas aclarar sentença ou acordão, devendo observar o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, são cabíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

Pois bem.

Rememoro que o Embargante aponta a existência de
omissão ao julgado, ante a ausência de
aplicação da taxa SELIC como consectário legal da condenação por danos morais e materiais, pelo que entendo que merece acolhimento.

Explico.

Da análise dos autos, vislumbro que, a despeito de ter constado o índice a ser utilizado quando aos danos morais, deixou de ser expresso quanto a aplicação da taxa SELIC, pelo que passa a suprir a omissão, sendo exposto adequadamente, de modo claro, coeso e fundamentado, os motivos que formaram meu convencimento, no particular.

Por oportuno, colaciono a jurisprudência do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO PARA RESOLVER SÍNDROME DA APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO (SASO). FALECIMENTO DO PACIENTE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO VERIFICADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

8. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, "atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de atualização monetária" (AgInt no AREsp 1.199.672/PR, Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de 8/10/2021).

9. Embargos de declaração acolhidos, em parte, com efeitos modificativos.”.
(EDcl no REsp n. 1.848.862/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

Conforme se verifica o acórdão é necessária a alteração da

taxa INPC, válida a época do julgamento.

Dessa forma, deve ser reformado o
decisum
para determinar que
os importes serão atualizados pelo IPCA e corrigidos pelo índice SELIC
deduzido o índice de atualização monetária
.

Ante o exposto, conheço e acolho
os Embargos de Declaração
, conferindo
os efeitos integrativo e modificativo,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/08/2025